Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0716771-79.2019.8.07.0000 Agravante(s) : CB ÁGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Agravado(s) : FB COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CB ÁGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n.o 0709481-50.20198.07.0020, movida em desfavor de FB COMÉRCIO DE ALIMENTOS BEBIDA EIRELI, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de compelir o recorrido a abster-se de produzir e vender o prato nominado “camarão internacional”, retirando o produto do cardápio e excluindo sua divulgação em redes sociais e mídia. Nas razões recursais (ID 10699546), o Coco Bambu, empresa nacionalmente conhecida, sustenta ter como “carro chefe da casa” o prato denominado “camarão internacional”. Alega estar a empresa agravada se utilizando do referido nome para batizar um de seus pratos, o qual possui os mesmos ingredientes e forma de apresentação. Com tais argumentos, requer seja concedido o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata abstenção do uso, por parte da agravada, do nome “camarão internacional” para nominar os seus pratos. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 10699602). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido e as informações dispensadas (ID 10793733). Em contrarrazões (ID 12681121), a parte agravada suscita preliminar de ilegitimidade passiva. O agravante interpôs agravo interno, sob ID 12706662, pugnando pelo deferimento da tutela provisória de urgência vindicada em sede de agravo de instrumento. Contraminuta ao agravo interno (ID 13205156). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter o Juízo a quo acolhido preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à FB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, deferiu o pedido de substituição do pólo passivo. Confira-se (ID 13205176): “Trata-se de ação inibitória c/c tutela antecipada ajuizada por CB ÁGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de FB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, na qual, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva, a parte autora reconheceu o equívoco ao inserir FB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo da demanda. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à FB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. DEFIRO o pedido de substituição do polo passivo da demanda formulado pela parte requerida. Portanto, retifique-se a autuação para que passe a constar MARIA DE FÁTIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI no polo passivo da demanda. Após, cite-se MARIA DE FÁTIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI para apresentar contestação, no prazo legal. Intimem-se.” Ante a interposição do presente agravo de instrumento contra a empresa FB COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões ao agravo. Quanto ao agravo interno interposto pela parte agravante, impende salientar que esta egrégia Turma, rotineiramente, em casos de julgamento conjunto, vem proclamando prejudicado o agravo interno, pois, em verdade, os argumentos tendentes a ofuscar o ato monocrático do relator restam sufragados com a análise meritória do agravo de instrumento pelo colegiado. Por se emoldurar a hipótese em análise em tais razões, tenho como prejudicado o agravo interno manejado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tenho como PREJUDICADO o agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator